Tribunal: TRF3
Processo: 5000898-22.2022.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
235/689)

5000898-22.2022.4.03.6115

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000898-22.2022.4.03.6115

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EVANI CARVALHO DE OLIVEIRA NICOLETTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUSIMARA REGINA ZORZO - SP335198-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA TERESA FIORINDO - SP270530-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EVANI CARVALHO DE OLIVEIRA NICOLETTI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA TERESA FIORINDO - SP270530-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SUSIMARA REGINA ZORZO - SP335198-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. SOMA INTEGRAL DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de reconhecimento da especialidade do período laborado entre 19/03/1987 e 10/10/1989 (exposição a ruído), com a consequente conversão da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, contudo, silenciou sobre o pedido atinente às atividades concomitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame obrigatório; (ii) se há prescrição das parcelas vencidas; (iii) se é possível reconhecer a especialidade do período pelo agente ruído diante das metodologias adotadas, da falta de apresentação de laudo técnico ambiental e da alegação de exposição intermitente antes da vigência da Lei no 9.032/1995; (iv) se o Tema 709 do Supremo Tribunal Federal impede a conversão e o reconhecimento judicial da aposentadoria especial; e (v) se a parte autora possui direito à soma integral dos salários de contribuição referentes às atividades laboradas de forma concomitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é descabida, uma vez que o proveito económico da demanda previdenciária não atinge o limite legal de 1.000 (mil) salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento do tempo especial rege-se pelo princípio tempus regit actum. Para o período pleiteado, a legislação estabelecia o limite de 80 decibéis para o ruído. O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado atesta exposição a 91 decibéis e dispensa a apresentação de laudo técnico de condições ambientais. A exigência das metodologias NHO-01 ou NR-15 é obrigatória apenas a partir de 19/11/2003 (Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização). Do mesmo modo, a exigência de exposição permanente e não intermitente aos agentes nocivos foi introduzida somente pela Lei no 9.032/1995, não se aplicando a períodos laborados na década de 1980. Eventuais falhas formais do empregador na confecção do formulário não prejudicam a parte segurada.

A conversão do benefício em aposentadoria especial materializa o direito ao melhor benefício preexistente. O Tema 709 do Supremo Tribunal Federal não impede o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria especial, servindo apenas de fundamento para que a autarquia, na via administrativa, proceda à suspensão do pagamento caso verifique a permanência ou o retorno da parte segurada a atividades nocivas.

Com o advento da Lei no 9.876/1999, que extinguiu a figura dos salários-base plurais, o segurado que exerce atividades concomitantes possui o direito à soma integral de todos os salários de contribuição para o cálculo do benefício, respeitado o teto previdenciário, nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.070.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social desprovida. Apelação da parte autora provida para determinar a soma integral dos salários de contribuição atinentes às atividades concomitantes. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. Para o reconhecimento de tempo de serviço especial, vigora o princípio tempus regit actum. Sendo assim, a exigência da comprovação de exposição permanente e não intermitente incide apenas a partir da Lei no 9.032/1995, e a utilização obrigatória das metodologias NHO-01 ou NR-15 aplica-se tão somente aos períodos laborados após 19/11/2003. 2. A apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo técnico ambiental correspondente. 3. A vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial (Tema 709 do STF) não impede a declaração judicial do direito e a concessão do benefício, autorizando apenas a suspensão do pagamento pela via administrativa caso verificada a permanência no labor nocivo. 4. É cabível a soma integral dos salários de contribuição no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, após o advento da Lei no 9.876/1999 (Tema 1.070 do STJ)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (artigos 85, §§ 2o, 3o e 11; 496, inciso I, e § 3o, inciso I); Lei no 8.213/1991 (artigo 103, parágrafo único); Lei no 9.032/1995; Lei no 9.876/1999; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Emenda Constitucional no 103/2019 (artigo 24, §§ 1o e 2o). Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF; Tema 709 do STF; Tema 1.070 do STJ; Tema 174 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000898-22.2022.4.03.6115

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EVANI CARVALHO DE OLIVEIRA NICOLETTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUSIMARA REGINA ZORZO - SP335198-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA TERESA FIORINDO - SP270530-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA TERESA FIORINDO - SP270530-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SUSIMARA REGINA ZORZO - SP335198-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EVANI CARVALHO DE OLIVEIRA NICOLETTI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 277230627) e por Evani Carvalho de Oliveira Nicoletti (Id. 277230630) contra sentença (Id. 277230625) que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade do período de 19/03/1987 a 10/10/1989 (exposição a ruído), condenando a autarquia a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 168.603.565-6) da parte autora em Aposentadoria Especial, com efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo de revisão (12/05/2015). A sentença silenciou quanto ao pedido sucessivo de soma integral dos salários de contribuição referentes às atividades concomitantes.

Em suas razões recursais, o INSS pugna, preliminarmente, pela submissão do feito ao reexame necessário. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período laborado entre 19/03/1987 e 10/10/1989, alegando inconsistências metodológicas no PPP (falta de indicação de circuito de compensação, medição em mero "dB" e exigência de LTCAT). Argumenta ainda a impossibilidade de conversão do benefício, sob a justificativa de violação ao ato jurídico perfeito, ausência de fungibilidade entre os benefícios e violação à regra que veda a continuidade do trabalho nocivo (Tema 709 do STF). Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação, além de postular o reconhecimento da prescrição quinquenal, a intimação da autora para firmar autodeclaração de recebimento de benefícios, a fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, a declaração de isenção de custas e a autorização para desconto de parcelas inacumuláveis.

A parte autora, por sua vez, recorre requerendo a reforma parcial da sentença para que os salários de contribuição atinentes aos períodos de trabalho concomitante (17/07/2000 a 01/11/2000, 22/12/2004 a 01/07/2010 e 27/02/2012 a 14/10/2013) sejam integralmente somados na elaboração do cálculo do salário de benefício, nos termos do Tema 1.070 do STJ, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 277230633), os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação, porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Em se tratando de prestação de trato sucessivo e de natureza alimentar, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/1991 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Reconheço, portanto, a prescrição das prestações eventualmente vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da presente demanda.

DO RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL

A controvérsia devolvida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cinge-se à alegação de invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente ao período de 19/03/1987 a 10/10/1989.

A autarquia sustenta que a medição do ruído ocorreu em mero "dB", sem indicação do circuito de compensação "A", e sem a observância das metodologias NHO-01 ou NR-15.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, quanto à alegação de não enquadramento pela categoria profissional, cumpre destacar que, para o período anterior à Lei no 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade do labor poderia ocorrer tanto pelo enquadramento da atividade profissional nos Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979, quanto pela comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

No caso dos autos, a especialidade não decorre da categoria profissional da segurada, mas sim da comprovada exposição ao agente físico ruído acima dos limites de tolerância, o que, por si só, autoriza o cômputo diferenciado do tempo de serviço.

No que tange aos requisitos formais do formulário, o PPP emitido pela empresa e apresentado pela segurada goza de presunção de veracidade. Eventuais irregularidades formais relativas à identificação do responsável pela assinatura do documento ou à indicação dos profissionais habilitados (médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho) constituem falhas administrativas do empregador, pelas quais o trabalhador não pode ser penalizado. O INSS possui meios e prerrogativas legais para fiscalizar a regularidade dos documentos emitidos pelas empresas, não cabendo transferir esse ônus à parte autora.

O reconhecimento da especialidade do labor rege-se pelo princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada a legislação vigente à época da prestação do serviço. Para o período em debate (anterior a 05/03/1997), o limite de tolerância para o agente físico ruído era de 80 decibéis, conforme o Decreto no 53.831/1964.

No que tange à alegação do INSS acerca da necessidade de apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada estabelece que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do respectivo laudo técnico. Isso porque o PPP é documento hábil, de emissão obrigatória pelo empregador, que deve ser preenchido justamente com base nos dados constantes nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho, gozando de presunção de veracidade em relação às informações ali descritas.

Portanto, havendo a juntada do PPP atestando a exposição ao agente nocivo ruído, é desnecessária a exigência do laudo ambiental subjacente, cabendo à autarquia previdenciária o ônus de produzir prova processual em sentido contrário para desconstituí-lo, o que não ocorreu no presente caso

O PPP acostado aos autos (Id. 252670877, pág. 63/64) informa de modo claro que a parte autora esteve exposta a ruído de 91 decibéis, patamar muito superior ao limite legal da época.

Quanto à metodologia de aferição, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exigência rigorosa das metodologias NHO-01 da FUNDACENTRO ou NR-15 é obrigatória apenas para períodos trabalhados após 19/11/2003 (Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização). Exigir tais parâmetros técnicos para um período laboral da década de 1980 configura preciosismo desprovido de amparo legal.

Acerca da alegação de que a exposição ao ruído não teria sido contínua ou de que haveria intermitência, cumpre destacar que a exigência legal de comprovação de exposição efetiva, permanente, não ocasional nem intermitente, aos agentes nocivos, foi introduzida no ordenamento jurídico apenas pela Lei no 9.032, de 28/04/1995. Sendo assim, em observância ao princípio tempus regit actum, tal rigor não se aplica ao período laborado pela parte autora (19/03/1987 a 10/10/1989), bastando a demonstração da exposição ao agente nocivo para o reconhecimento da especialidade.

DA CONVERSÃO DA APOSENTADORIA E DO TEMA 709 DO STF

A autarquia previdenciária alega que a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial violaria o ato jurídico perfeito e contrariaria o Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a segurada continuou a exercer atividade especial após a concessão do benefício.

O argumento não comporta acolhimento no que tange à impossibilidade de conversão. O ordenamento jurídico garante ao segurado o direito ao melhor benefício, sendo plenamente possível a conversão da modalidade de aposentadoria quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais à época do requerimento administrativo, como ocorreu neste caso concreto.

Em relação à tese firmada no Tema 709 do STF ("É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna"), a referida norma não impede o reconhecimento do direito, tampouco a conversão do benefício na via judicial. A referida decisão vinculante apenas estabelece que o recebimento da renda mensal da aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do labor nocivo.

Dessa forma, cabe à autarquia, na via administrativa, cessar ou suspender o pagamento do benefício especial caso constante a permanência da segurada em condições insalubres ou perigosas, não servindo tal argumento como óbice à concessão judicial do direito.

DAS ATIVIDADES CONCOMITANTES (Recurso da Parte Autora)

A parte autora interpôs apelação requerendo a reforma da sentença para que determine a soma integral dos salários de contribuição referentes aos períodos em que exerceu atividades concomitantes (17/07/2000 a 01/11/2000, 22/12/2004 a 01/07/2010 e 27/02/2012 a 14/10/2013).

Assiste razão à apelante.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema 1.070, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário".

Verifico que os períodos concomitantes laborados pela segurada são todos posteriores ao advento da Lei no 9.876/1999. Sendo assim, deve o INSS proceder à soma integral dos salários de contribuição auferidos simultaneamente, observado o teto previdenciário, para a apuração da nova Renda Mensal Inicial (RMI).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não viola os dispositivos legais e constitucionais apontados pelas partes. Consideram-se devidamente enfrentadas e prequestionadas todas as matérias alegadas, com o propósito de viabilizar o acesso às instâncias superiores, dispensando-se a oposição de embargos de declaração com esta finalidade exclusiva, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, determinando ao INSS que, no cálculo do salário de benefício, proceda à soma integral dos salários de contribuição auferidos nos períodos de atividades concomitantes, nos moldes do Tema 1.070 do STJ, autorizada a suspensão do pagamento na hipótese do Tema 709 do STF.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. SOMA INTEGRAL DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de reconhecimento da especialidade do período laborado entre 19/03/1987 e 10/10/1989 (exposição a ruído), com a consequente conversão da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, contudo, silenciou sobre o pedido atinente às atividades concomitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame obrigatório; (ii) se há prescrição das parcelas vencidas; (iii) se é possível reconhecer a especialidade do período pelo agente ruído diante das metodologias adotadas, da falta de apresentação de laudo técnico ambiental e da alegação de exposição intermitente antes da vigência da Lei no 9.032/1995; (iv) se o Tema 709 do Supremo Tribunal Federal impede a conversão e o reconhecimento judicial da aposentadoria especial; e (v) se a parte autora possui direito à soma integral dos salários de contribuição referentes às atividades laboradas de forma concomitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é descabida, uma vez que o proveito económico da demanda previdenciária não atinge o limite legal de 1.000 (mil) salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento do tempo especial rege-se pelo princípio tempus regit actum. Para o período pleiteado, a legislação estabelecia o limite de 80 decibéis para o ruído. O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado atesta exposição a 91 decibéis e dispensa a apresentação de laudo técnico de condições ambientais. A exigência das metodologias NHO-01 ou NR-15 é obrigatória apenas a partir de 19/11/2003 (Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização). Do mesmo modo, a exigência de exposição permanente e não intermitente aos agentes nocivos foi introduzida somente pela Lei no 9.032/1995, não se aplicando a períodos laborados na década de 1980. Eventuais falhas formais do empregador na confecção do formulário não prejudicam a parte segurada.

A conversão do benefício em aposentadoria especial materializa o direito ao melhor benefício preexistente. O Tema 709 do Supremo Tribunal Federal não impede o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria especial, servindo apenas de fundamento para que a autarquia, na via administrativa, proceda à suspensão do pagamento caso verifique a permanência ou o retorno da parte segurada a atividades nocivas.

Com o advento da Lei no 9.876/1999, que extinguiu a figura dos salários-base plurais, o segurado que exerce atividades concomitantes possui o direito à soma integral de todos os salários de contribuição para o cálculo do benefício, respeitado o teto previdenciário, nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.070.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social desprovida. Apelação da parte autora provida para determinar a soma integral dos salários de contribuição atinentes às atividades concomitantes. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. Para o reconhecimento de tempo de serviço especial, vigora o princípio tempus regit actum. Sendo assim, a exigência da comprovação de exposição permanente e não intermitente incide apenas a partir da Lei no 9.032/1995, e a utilização obrigatória das metodologias NHO-01 ou NR-15 aplica-se tão somente aos períodos laborados após 19/11/2003. 2. A apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo técnico ambiental correspondente. 3. A vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial (Tema 709 do STF) não impede a declaração judicial do direito e a concessão do benefício, autorizando apenas a suspensão do pagamento pela via administrativa caso verificada a permanência no labor nocivo. 4. É cabível a soma integral dos salários de contribuição no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, após o advento da Lei no 9.876/1999 (Tema 1.070 do STJ)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (artigos 85, §§ 2o, 3o e 11; 496, inciso I, e § 3o, inciso I); Lei no 8.213/1991 (artigo 103, parágrafo único); Lei no 9.032/1995; Lei no 9.876/1999; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Emenda Constitucional no 103/2019 (artigo 24, §§ 1o e 2o). Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF; Tema 709 do STF; Tema 1.070 do STJ; Tema 174 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, determinando ao INSS que, no cálculo do salário de benefício, proceda à soma integral dos salários de contribuição auferidos nos períodos de atividades concomitantes, nos moldes do Tema 1.070 do STJ, autorizada a suspensão do pagamento na hipótese do Tema 709 do STF, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão